Tribunal: TJSP
Processo: 1004762-36.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Prestação de serviços. "Ação Anulatória de Cobrança". Alegação de erro de leitura e irregularidades no hidrômetro instalado. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que não houve avaliação do hidrômetro e de que o Juiz não está atrelado ao laudo pericial. Ausência de cobrança de valor exorbitante. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065374
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004762-36.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante IGREJA
EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS - MINISTERIO MADUREIRA, é apelado
SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004762-36.2017.8.26.0361 -Voto no
2
COMARCA: MOGI DS CRUZES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ: DR. FABRICIO HENRIQUE CANELAS
APELANTE: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS
APELADA: SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE MOGI
DAS CRUZES
VOTO No 27052
Prestação de serviços. “Ação Anulatória de Cobrança”.
Alegação de erro de leitura e irregularidades no hidrômetro
instalado. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Renovação dos argumentos anteriores.
Alegação de que não houve avaliação do hidrômetro e de que o
Juiz não está atrelado ao laudo pericial. Ausência de cobrança
de valor exorbitante. Sentença mantida. Recurso improvido.

Trata-se de “ação anulatória de cobrança”, movida por Igreja
Evangélica Assembléia de Deus Ministério Madureira em face de Semae
Serviço Municipal de Águas e Esgoto de Mogi das Cruzes, julgada improcedente
pela r. sentença proferida a fls. 188/191, cujo relatório se adota, condenada a
autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$
800,00, observando-se o disposto no artigo 98, “caput”, §3o do CPC .
Inconformada, recorre a autora, a fls. 194/200.
Em suas razões recursais, aduz que a perícia realizada foi
insuficiente e que o laudo limitou-se a repetir os fatos narrados nos autos. Busca
o integral provimento de seu recurso, para o fim de reformar a r. sentença e ao
final ser julgada procedente a demanda.
Contrarrazões à fls. 203/208.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004762-36.2017.8.26.0361 -Voto no
3
Trata-se de ação anulatória de cobrança proposta em face de
concessionária do serviço público de fornecimento de água sob a alegação de
erro de leitura e irregularidades no hidrômetro.
A ré sustenta a inexistência de qualquer irregularidade na cobrança
efetuada, uma vez que tal procedimento, normal em face da verificação de
adulteração do relógio medidor, lhe é deferida por comando normativo.
Indispensável, no caso em apreço, o exame técnico da peça a fim
de dimensionar as consequências da suposta violação do relógio medidor.
Como decidido pelo d. sentenciante, “Com efeito, realizada perícia
técnica no imóvel da parte autora, concluiu o expert que, "(...) pode-se afirmar
que o Hidrômetro Y13L237000 estava desempenhando adequadamente suas
funções, conforme o que rege a Portaria no 246 do INMETRO, enquanto instalado
no imóvel objeto da presente Demanda." f. 177.
O perito ainda consignou em seu laudo que, "de acordo com as
informações da Requerente, não foram registrados quaisquer indícios de
vazamento no interior do Imóvel, que pudesse justificar os elevados consumos
apurados pela Requerida." f. 177.
Assim é que nada há nos autos que infirme a conclusão pericial, a
qual se apresenta bem fundamentada e está baseada em elementos seguros de
análise, orientando- se por critérios idôneos.” (fl. 188/191).
Além disso, não houve cobrança de valores exorbitantes para
amparar a pretensão da autora.
Vale lembrar que compete à parte autora a prova de fatos
constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I) enquanto ao réu cabe a prova de
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida (CPC, art.
373, II).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004762-36.2017.8.26.0361 -Voto no
4
Não obstante, é da doutrina que, não se restringindo o réu à simples
negativa, mas, por sua vez afirmando "fatos tendentes a invalidar os fatos
alegados por seu adversário", incumbe-lhe o ônus de prová-los (OVÍDIO A.
BAPTISTA DA SILVA, "Curso de Processo Civil", S. A. F. Editor, 1.991, p. 282).
Portanto, inconsistentes as alegações da autora-apelante, fica
mantida a r. sentença recorrida, tal como lançada.
Majoro os honorários advocatícios devidos para R$1.000,00, em
atenção ao §11 do art. 85 do CPC.
Assim, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos termos
acima alinhavados, com observação.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator